Tribunal: TJSP
Processo: 1003891-03.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003891-03.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante WASHIGTON DE SOUZA QUINTINO, e embargado BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003891-03.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1003891-03.2018.8.26.0577/50000
EMBARGANTE: WASHIGTON DE SOUZA QUINTINO
EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 11.002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO
JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao apelo. Exalta omissão. Expõe que juntou documento
nos termos do art. 435 do CPC. Não ocorreu a prescrição. Argumenta que solicitou cópia
da apólice, sem êxito. Não podia avaliar se possuía direito indenitário. Requereu ainda
pedido administrativo à empregadora em 21.10.2017, conforme mensagens eletrônicas
colacionadas com a réplica (fls. 187/188). Somente após essa data é que foi possível
verificar a ocorrência do fato gerador. Até então não tinha conhecimento das cláusulas.
Distribuiu a ação em 23.2.2018, dentro do lapso prescricional. A constatação da perda da
função em 100% ocorreu em setembro de 2015. A seguradora foi informada em 16.5.2016.
O embargado interveio (fls. 11/14).
É O RELATÓRIO.
O embargante requereu o auxílio-doença no INSS em
9.10.2012, deferido em 22.9.2014, quando teve ciência da incapacidade (fls. 11), conforme
fundamentado no acórdão. A partir de então passou a fluir o prazo prescricional, conforme
Súmula 278 do STJ.
Também constou da decisão colegiada que formulou o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003891-03.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
3
administrativo em 23.5.2016, com negativa em 28.11.2016 (fls. 48/50), situação que
descaracteriza a tese de que apenas em 21.10.2017 teve ciência do direito. Portanto, quando
da propositura da ação em 23.2.2018 havia consumado a prescrição (fls. 244/245).
Não há vícios a se reconhecer. Se o caso, o embargante
deverá buscar a reforma do julgado pela via própria, inadmitindo o caráter infringente.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR